Tribunal: TJES
Processo: 5051627-47.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Serviços de Saúde; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-06-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5051627-47.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5051627-47.2024.8.08.0024

RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECORRIDO: MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAMES PARA INVESTIGAR A SUSPEITA DE ESPONDILODISCITE. CARÁTER ABUSIVO RECONHECIDO PELA SENTENÇA. RECUSA INJUSTIFICADA. LESÃO MORAL CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Breve relatório em razão da dispensa nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Trata-se de AÇÃO OBRIGACIONAL C/C INDENIZATÓRIA movida por MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS contra UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO alegando que está em tratamento para espondilodiscite, o que exige a realização periódica de ressonâncias magnéticas para monitorar a evolução da doença e evitar complicações graves, contudo, a promovida negou a autorização para o exame.

Por esse motivo, requereu, em sede de tutela provisória, seja determinada a realização do exame de ressonância magnética. No mérito, requer seja a demanda julgada procedente para condenar a promovida ao pagamento de compensação por danos morais.

Tutela provisória de urgência deferida (ID 56386699).

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id.

12764566), cujo dispositivo transcrevo nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais para DETERMINAR a realização dos exames, tornando definitiva a decisão de tutela provisória de urgência de ID 56386699; CONDENAR a promovida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de compensação por danos morais, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.

(...).

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (Id. 12764569). Em suas razões, pretende a reforma da r.sentença, para que seja afastado o pedido de danos morais.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 12764574) pugnando pela manutenção da r.sentença e condenação em honorários advocatícios em 20% (vinte porcento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 § 2º, do CPC.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

PRELIMINAR DA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR

Não há que se falar em perda superveniente do interesse de agir, uma vez que a autorização de exames e a consulta foi agendada em razão de cumprimento da liminar deferida. Frise-se que a decisão interlocutória que defere a liminar nas demandas judiciais exerce tão somente juízo de cognição sumária, não decidindo por definitivo a lide, de modo que se faz necessário a prolação da sentença para que confirme a liminar deferida.

O cumprimento de medida liminar em direito a saúde, mesmo de natureza satisfativa, não implica perda do objeto da demanda, em razão da provisoriedade e precariedade da tutela liminar, que carece de confirmação por decisão definitiva, sob pena de violação ao princípio da Inafastabilidade do Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, CF/88).

Desta feita, rejeito a preliminar suscitada.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Quanto ao
MÉRITO
, coaduno com o entendimento firmado pelo nobre magistrado em relação às controvérsias recursais, e
transcrevo a r.sentença como razão de decidir,
na forma do enunciado
11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.
”, destaco:

(...)

No caso em análise,
entendo que o promovente comprovou os fatos constitutivos do direito alegado, tendo em vista que o plano de saúde recusou a autorização para a realização de exame de ressonância magnética imprescindível para o tratamento de espondilodiscite
.

Essa postura evidencia total descaso e desrespeito às normas consumeristas, comprometendo gravemente os direitos fundamentais do promovente e a proteção à saúde garantida pela legislação, especialmente o art. 47 do CDC, que dispõe que: “as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.”

(...).

Assim, entendo que merece acolhimento o pedido inicial para determinar a realização do exame, tornando definitiva a decisão de tutela provisória de urgência de ID 56386699.

No tocante ao dano moral, entendo que resta configurado, pois, o promovente foi submetido a uma situação de extrema vulnerabilidade e sofrimento, decorrente da negativa indevida da realização de um exame essencial para o monitoramento e tratamento da grave infecção na coluna (espondilodiscite).

A negativa do exame prescrito, mesmo diante da gravidade do quadro clínico e das evidências médicas apresentadas, não apenas comprometeu a continuidade do tratamento necessário, mas também causou aflição, angústia e insegurança ao promovente. Tal conduta ultrapassa o mero descumprimento contratual, ferindo diretamente o direito fundamental à saúde e à vida, garantidos pelo art. 6º da Constituição Federal.

Além disso, a situação foi agravada pelo histórico de recusas anteriores por parte da promovida, forçando o promovente a recorrer reiteradamente ao Poder Judiciário para garantir direitos básicos à saúde. Essa prática abusiva e reiterada submeteu o promovente a um verdadeiro calvário jurídico, provocando desgaste emocional, estresse psicológico e medo de agravamento da própria condição de saúde, configurando, assim, um claro caso de dano moral.

(...).

Os contratos de plano ou seguro de assistência à saúde têm, em razão de seu objeto, função eminentemente social, pois o direito à saúde encontra-se intimamente ligado ao direito à vida e está assegurado constitucionalmente como direito de todos e dever do Estado, nos termos do art. 196 da Constituição Federal.

Desse modo, malgrado a assistência à saúde não se caracterize como atividade monopólio do Estado, sendo livre à iniciativa privada, mediante fiscalização e segundo as diretrizes deste (CF, art. 199, caput e § 1º), seu exercício possui relevância pública (CF, art. 197), de forma que se encontra subordinado às normas constitucionais e infraconstitucionais que regem a matéria, notadamente o Código de Defesa do Consumidor.

Deste modo, entendo assim como o magistrado de piso, como abusiva a reiterada negativa de exames que são imprescindíveis para garantir o tratamento e a saúde do beneficiário. No presente caso, revela-se irrazoável a recalcitrância da Recorrente na negativa de autorizar a realização dos exames (em que há cobertura pelo plano) na forma solicitada pelo médico que acompanha o paciente.

Isso porque, compete ao profissional de saúde – médico, sobretudo, o que acompanha constantemente o quadro e evolução do paciente, determinar o melhor tratamento a fim de sanar a moléstia que agrava o Recorrido.

Diante de tais fatos, resta evidenciada a falha na prestação de serviço da recorrente, na qual não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora/recorrida, nos termos do art. 373, inciso II, do, do CPC c/c inciso VIII, do art. 6º do CDC,

razão pela qual, voto pela manutenção da r. sentença que determinou a obrigação de fazer de realizar o exame pleiteado na inicial, além de indenização por danos morais.

Sob outra ótica, entendo ser inadmissível que o Recorrido pague devidamente o plano de saúde e seja impedido de realizar os exames prescritos. Em relação ao dano moral, entendo, assim como o Juiz
a quo
, que a indenização é devida, uma vez que, a recusa da Recorrente na cobertura de exames de ressonância de modo injustificado, causou sentimentos de angústia, estresse, tristeza, dor, que extrapolam a esfera do mero dissabor.

Colaciono para tanto as seguintes jurisprudências:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. PARTE AUTORA DIAGNOSTICADA COM CÂNCER DE MAMA.
INDICAÇÃO MÉDICA PARA REALIZAÇÃO DO EXAME
"ONCOTYPE DX".
NEGATIVA INJUSTIFICADA DA OPERADORA. CONDUTA ABUSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO VERBETE SUMULAR 339/TJRJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO ESTABELECIDO NA SENTENÇA (R$ 10.000,00) QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, DEVENDO SER MANTIDO (SÚMULA 343/TJRJ) . RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (TJ-RJ - APELAÇÃO: 08124399620238190002 202400144777, Relator.: Des(a). VALÉRIA DACHEUX NASCIMENTO, Data de Julgamento: 13/06/2024, SEXTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 13ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 14/06/2024).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME (PET SCAN). ABUSIVIDADE COMPROVADA. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. 1.
A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser devida a indenização por danos morais decorrente da negativa indevida do plano de saúde em arcar com os custos de procedimentos médicos e de realização de exames necessários ao acompanhamento e ao diagnóstico preciso, como no caso dos autos, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do paciente.
2. O valor fixado a título de indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa. (
STJ
- AgInt no AREsp: 1021159 RJ 2016/0308188-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/05/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2017)

No que tange à quantificação dos danos morais, cumpre destacar que o valor fixado pelo digno juiz de primeira instância não merece qualquer reparo,
eis que o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, assim dispõe: “A
revisão dos valores
do
dano moral
em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença
é exorbitante ou irrisório
”.

Logo, o montante fixado pelo Juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, ao contrário, se amolda ao caso em tela, uma vez que condizente com o entendimento hodiernamente adotado em casos semelhantes, sendo razoável e proporcional ao dano experimentado.

É como voto.

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)